Tribunal: TJSP
Processo: 2239547-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Convênio
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. Em que pese o destinatário da prova ser o juiz da causa, e caber a ele o indeferimento das provas que entender inútil, é preciso manter a balança da justiça o mais equilibrada possível nesse caso, uma vez que também é de total interesse das partes e da sociedade que o processo tenha o julgamento correto, sabendo-se que as provas possuem tal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. Em que pese o destinatário da prova ser o juiz da causa, e caber a ele o indeferimento das provas que entender inútil, é preciso manter a balança da justiça o mais equilibrada possível nesse caso, uma vez que também é de total interesse das partes e da sociedade que o processo tenha o julgamento correto, sabendo-se que as provas possuem tal finalidade.

RECURSO PROVIDO.